Tribunal: STF
Processo: HC 262017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE INADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2025, por Aucenir das Neves Lourenço Guerra e outros, advogados, em benefício de Vinicius Santos Borges da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.611, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada no caso, visto que o acórdão proferido em apelação transitou em julgado. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Os impetrantes restringem-se a sustentar a desproporcionalidade da pena imposta ao paciente, a utilização de elementos do tipo penal para a dosimetria, excesso na fixação da pena-base em razão do reconhecimento de “circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), em realidade, inexistentes”, e a fixação de regime prisional fechado, quando o adequado seria o semiaberto.



    Sustentam que, embora a condenação do paciente tenha transitado em julgado, a pena imposta deveria ser revista, sendo paciente primário e de bons antecedentes.



     



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) 1- Liminarmente, (presentes o ‘Fumus boni iuris e periculum in mora’) que seja concedida a suspensão do trânsito em julgado da ação penal ante evidente ilegalidade na aplicação da pena, sendo medida excepcional de rigor, uma vez que, na iminência de prejuízo irreparável, a medida é plenamente cabível; 



    2- No mérito, considerando as condutas inerentes ao tipo penal e, claramente que a culpabilidade (como grau de reprovabilidade) e as consequências do crime não extrapolam os parâmetros razoáveis, que seja fixada a pena-base em, 1/6 acima do mínimo legal, uma vez tratar-se de furto com duas qualificadoras, consequentemente, que a pena definitiva resulte em 2 anos e 3 meses de reclusão; 



    3- Que seja concedido o direito ao regime semiaberto, diante das peculiaridades do caso concreto, subjetividades do Paciente e, de acordo com os fins de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena;



    4- Que seja convertida a prisão corpórea para as restritivas de direitos, uma vez que suficientes para repressão, nos moldes do artigo 44 do Código Penal; 



    5- Na oportunidade, caso assim entender Vossa Excelência Relator deste Habeas Corpus, que seja expedido de ofício Ordem, uma vez que se verifica perfeitamente que o Paciente sofre constrangimento ilegal, nos moldes do art. 654 § 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. O paciente e corréus foram denunciados pelas práticas dos delitos de furto qualificado e associação criminosa. Consta da denúncia:



    “(...) Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 24 de julho de 2018, às 15h15m, na Rua Aldo Fumagali, 50, Bairro São Francisco, nesta cidade e Comarca, GABRIEL HERCULANO SILVA (qualificado a fls. 49), JOÃO VICTOR FERNANDES DA CRUZ (qualificado a fls. 44) e VINICIUS SANTOS BORGES DA SILVA (qualificado a fls. 47), subtraíram, mediante fraude e em concurso de agentes, uma bolsa marca Carmen Steffens, contendo em seu interior um conjunto de brinco e corrente, em ouro e brilhantes, um anel de ouro e a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) em dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 10.800 (dez mil e oitocentos reais) à vítima Amélia de Fatima Sanches, conforme Auto de Avaliação Indireta acostado a fls. 88. 



    Consta, também, que no período de dias entre 19 de junho de 2018 e 02 de agosto de 2018, GABRIEL HERCULANO SILVA, JOAO VICTOR FERNANDES DA CRUZ e VINICIUS SANTOS BORGES DA SILVA, associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais. 



    É dos autos que no dia 24 de julho de 2018 a vítima, proprietária de um restaurante na praça Arthur Pagnozzi, nesta cidade, saiu do restaurante com seu veículo em direção à residência de sua manicure. 



    Simultaneamente, os Denunciados, que almoçaram no citado restaurante e de forma prévia selecionaram Amélia como vítima, a seguiram e no momento em que esta chegou ao seu destino e acionou as travas do automóvel, Gabriel, João Victor e Vinícius acionaram instrumento vulgarmente conhecido como ‘capetinha’ ou ‘chapolin’, que bloqueia o sinal do controle de travas/alarme acionados (cf. Laudo do Instituto de Criminalística de fls. 181/183). 



    Supondo a vítima que o veículo estivesse trancado e com o sistema de alarme ligado, adentrou ao local desejado, oportunidade em que os Denunciado abriram a porta do veículo e de lá subtraíram, para si, a bolsa feminina da vítima contendo a quantia aproximada de R$ 5.000 (cinco mil reais) em dinheiro, um conjunto de brinco e corrente, em ouro e brilhantes, um anel de ouro. 



    Apurou-se, também, que os Denunciados, moradores da cidade de Londrina/PR, se associaram com o fim específico de praticarem crimes. Em sua escalada criminosa os Denunciados praticaram crimes nas cidades de Dracena, Araçatuba, Lucélia, Penápolis e Adamantina, na maioria dos casos se utilizando do aparelho bloqueador do acionamento das travas de veículos, quando retiravam de seu interior bens de interesse e em especial cartões de créditos, com os quais realizavam operações de débito/crédito em benefício do bando”.



    5. Em 13.7.2020, o juízo da Segunda Vara da comarca de Dracena/SP condenou o paciente “como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV do código penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial FECHADO”.



    Interposto recurso de apelação em benefício do paciente, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 18.10.2022, deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena do paciente para quatro anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e vinte dias-multa. Essa condenação transitou em julgado em 28.4.2025, segundo consta na inicial da presente impetração, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.



     



    Em 5.6.2025, foi impetrado, em benefício do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.009.611, apresentando os pleitos de revisão da pena e do regime prisional impostos ao paciente, reiterados na presente impetração. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.611, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no acórdão objeto da presente impetração.



     



    6. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 28.4.2025, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de quatro meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 18.9.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    Consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão diante da recente orientação desta Corte. De fato, este habeas corpus se insurge contra parte do acórdão de apelação, cuja decisão transitou em julgado e não foi verificado o ajuizamento de revisão criminal, sobretudo se considerado que houve a interposição de recurso especial, o qual teve seu seguimento negado e, posteriormente de agravo em recurso especial, cujo provimento foi negado. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões recentes, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    O insurgente deve apresentar o pedido de forma adequada, direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar, notadamente porque deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação”.



    8. Quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração, de desproporcionalidade e de ilegalidade na dosimetria da pena e de fixação de regime prisional inadequado, são matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o agravo regimental do paciente, esse órgão fracionário restringiu-se a manter a decisão agravada, pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.611 por ser sucedâneo de revisão criminal.



 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



     



    Não está demonstrada na espécie flagrante ilegalidade ou teratologia que justificassem a concessão da ordem pleiteada na inicial da presente impetração.



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora